Tribunal: CARF
Processo: 10980.721493/2018-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-C3T1
S2-C3T1 MINISTÉRIO DA FAZENDA
MINISTÉRIO DA FAZENDA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10980.721493/2018-10 Recurso no
Recurso no
Voluntário Resolução no
Resolução no
2301-001.059 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária Data
Data
09 de maio de 2024 Assunto
Assunto
DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Flávia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade e Rodrigo Rigo Pinheiro.

Relatório
Conforme relatório apresentado pela decisão recorrida, o presente processo
administrativo é constituído pelo auto de infração, lavrado pela Fiscalização contra o
contribuinte em epígrafe, correspondente as importâncias que deixaram de ser oferecidas a
tributação, a saber:
No Relatório Fiscal do Processo Administrativo-Fiscal, fls. 24/28, constam as
informações que seguem adiante.
“- Atividade Econômica Desenvolvida pela Empresa e Enquadrada na
Tabela CNAE:
2.1. A empresa DM Construtora de Obras Ltda (DM) dedicou-se, no
período abrangido pela fiscalização (2013)e no ano-calendário
imediatamente anterior (2012), a diversas atividades dentre as quais a
mais relevante economicamente foi a de prestação de serviços na
construção civil tais como a execução de instalações elétricas,
hidráulicas e outras instalações em construções, enquadradas no grupo
432 da tabela da Classificação Nacional de Atividades Econômicas
(CNAE), além de prestar também serviços tais como obras de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.721493/2018-10
Fl. 871
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-001.059 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721493/2018-10

acabamento, perfurações, sondagens e terraplenagem, componentes do
grupo 433 da tabela da CNAE.
2.1.1. A execução dos serviços supracitados, e, por consequência, a
receita deles obtida no ano de 2012, permitiu a conclusão de que a
"atividade econômica principal" da empresa estava enquadrada nos
grupos 432 e 433 da CNAE, sujeitando-a, portanto, à obrigação legal
de declarar e recolher a CPRB, instituída pela Lei n° 12.546/2011.
2.1.2. A Fiscalização ao analisar a composição das receitas obtidas
pela empresa no ano de 2012, verificou que a "atividade econômica
principal exercida pela empresa, naquele ano, foi a prestação de
serviços de engenharia civil, tais como serviços de instalações
elétricas, hidráulicas, perfurações, sondagens etc, sendo que foi esta a
atividade que gerou maior receita no mencionado período, implicando,
desta forma, no enquadramento da DM nos grupos 432 e 433 da tabela
da CNAE para os fins da sujeição à tributação da CPRB em 2013,
conforme demonstrado na tabela de fl.25.
- Base de Cálculo para o período de abril a maio/2013 e novembro a
dezembro/2013
2.2. Nas competências de abril, maio, novembro e dezembro/2013, a
base de cálculo da CPRB, foi apurada na ação fiscal considerando-se
a totalidade das receitas obtidas pela empresa, as quais foram
extraídas das notas fiscais por ela emitidas, que foram digitalizadas e
juntadas ao PAF, relacionadas em planilha anexa e cujas informações
totalizadas estão reproduzidas no quadro de fls.26. Esclarece a
Fiscalização que no ano de 2013, além das receitas obtidas com a
venda de produtos pré-fabricados e com a prestação de serviços na
construção civil, a empresa obteve ainda receita com a locação de
equipamentos, também computada na base de cálculo da CPRB.
- Período de junho a outubro/2013:
2.3. Conforme a Auditoria no período de 06 a 10/2013, a empresa
considerou que teria se enquadrado na sistemática do recolhimento da
CPRB em substituição às contribuições previstas nos incisos I e III do
caput do art. 22 da Lei n° 8.212/91, entendimento que se mostrou
totalmente incorreto, pois, a Autuada não formalizou a opção pelo
regime da CPRB, na forma legalmente exigida (art. 13 da Lei n°
12.844/2013, que incluiu os §§ 7o e 8o no art.7o da Lei n° 12.546/2011).
2.3.1. No ano de 2013 a empresa não efetuou nenhum recolhimento a
título de CPRB, não tendo exercido, assim, a opção de enquadrar-se no
regime desta contribuição substitutiva, e, ao assim agir, optou
tacitamente pelo recolhimento normal da contribuição previdenciária
patronal sobre a folha de pagamentos, na forma estipulada nos incisos
I e III do caput do art. 22 da Lei n° 8.212/91 Planilha de fl.27)”.
A contribuinte foi intimada, em 19/04/2018 (via AR - fl.513), apresentando
Impugnação tempestiva, em 18/05/2018 (fls. 731/747), com fundamento as razões de fato e de
direito abaixo transcritas (excertos mais relevantes colacionados no Acórdão recorrido):
“b) Sobre a Proporcionalidade:
5. A impugnante sustenta que no período fiscalizado inexiste
insuficiência de recolhimento de contribuição previdenciária, sendo
relevante a aplicação da proporcionalidade na consideração da base
de cálculo considerando a modalidade CPRB, de mesma natureza
jurídica da CPP, pois afirma que ambas tratam do tributo contribuição
previdenciária.
Fl. 872
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-001.059 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721493/2018-10

5.1. Sustenta que o aspecto preponderante da autuação se prende à
proporcionalidade, que de acordo com a legislação, que define a
possibilidade, seria possível apenas nas hipóteses em que a atividade
principal (CNAE), represente menos do que 95% de sua receita, sendo
que a fiscalização entendeu que a proporcionalidade era inadequada
(transcreve os itens 5 e 6 do relatório fiscal).
5.2. Reproduz em sua defesa tabela similar a apresentada pela
Fiscalização, entretanto, mais completa, pois traz as receitas oriundas
de operações no mercado externo (fl. 735), o que quebra
irremediavelmente a validade da conclusão estampada no relatório
fiscal.
5.3. Sem dúvida, pode a fiscalização ter entendido que somente
deveriam ser consideradas as atividades que produzem receita que
possa ser submetida à tributação, deixando de incluir nesse raciocínio
a amplitude do conceito de "atividade", que é elemento financeiro e
econômico desatrelado do conceito de base de cálculo, tanto que por
definição legal (Lei n°12.546/11, art. 9°, II, a), exclui-se da base de
cálculo das contribuições a receita bruta de exportações que
representa típica atividade.
5.4. Tecnicamente, portanto, mesmo existindo a predominância da
atividade de prestação de serviços, como acima demonstrado, uma vez
que tal predominância é refletida em qualquer percentual superior aos
50%, a atividade que representa 90,91% da receita total da empresa
não reveste a condição de "relevância" exigida pela Lei n° 12.546/11,
na forma do dispositivo legal utilizado pela fiscalização na sua
capitulação legal (Lei n° 12.456/11, art. 9°, § 10°. — que ampliaria a
tributação à receita da totalidade das receitas da empresa), até porque
o § 5° atrai para si a proteção ao procedimento adotado pela empresa,
garantido a aplicação da proporcionalidade adotada pela autuada.
5.5. É visível a afronta de natureza conceitual, confundindo "total da
receita oriunda da atividade da empresa", com a "base de cálculo da
contribuição". E, tal falha de natureza conceitual induz a
inconsistências da capitulação legal indicada no RFPA.
5.6. Tudo isso leva a uma inexorável consequência de ordem fática e
legal, qual seja a desabilitação completa do lançamento a ser
declarada na forma do art. 145 do CTN e indicativo do provimento à
presente impugnação com o cancelamento integral da exigência do
presente processo.
c) Auto de Infração – Meses 04 e 05/2013 e 11 e 12/2013.
6. Relativamente a esse segmento do AI, a Fiscalização simplesmente
entendendo que a empresa estava submetida à modalidade de
desoneração (CPRB), obteve uma base de cálculo correspondente aos
valores que pretendeu que poderia a empresa utilizar o "benefício" da
desoneração e sobre ela aplicou o percentual de 2% (dois por cento)
que entendeu devido, sem sequer apreciar os valores recolhidos a título
de contribuição previdenciária na modalidade CPP, de acordo com a
Lei n° 8.212/91, art. 22.
6.1. Não é possível afirmar que a fiscalização deixou de examinar se os
recolhimentos relativos à modalidade CPP estavam adequados, mas,
sobre eles não fez qualquer menção no AI, o que permite concluir que
não os examinou, principalmente diante do fato concreto de que houve
recolhimentos a esse título nos quatro meses referenciados.
Fl. 873
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2301-001.059 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721493/2018-10

6.2. A fiscalização simplesmente "isolou" as bases que entendia
poderia ser abrangidas pelo CPRB e está cobrando sobre elas o valor
de R$ 931.331,96 mais acréscimos legais vinculados, contudo, nesse
período recolheu o valor de R$ 1.792.360,59. Assim, deixou a
fiscalização de atentar, verificar ou considerar que a empresa efetuou
os recolhimentos relativamente aos meses referenciados, conforme
tabela de fl.737.
6.3. Ainda, em relação ao valor de R$ 931.331,96, levantada pela
fiscalização, a empresa entende que da base de cálculo da CPRB deve
segregar o total das receitas decorrentes de serviços amparada pelo
art. 7°, da Lei 12.546/11, na alíquota de 2% e as receitas de vendas de
produtos no mercado interno ao qual se aplica o art. 8° da Lei n°
12.546/11, alíquota de 1%, resultando a CPRB no valor de R$
912.923,32, conforme quadro de fl.738.
6.4. Conforme o quadro demonstrado acima, conclui-se que a empresa
recolheu R$ 1.792.360,59 na modalidade CPP e o cálculo resultante da
modalidade CPRB é R$ 912.923,32, o que demonstra ter a empresa
efetuado recolhimentos em montantes superior ao cálculo da CPRB em
R$ 879.437,27.
6.5. E tudo nos conduz à conclusão lógica de que, se empresa recolheu
mais do que o fisco exige, tal situação configura excesso de
recolhimento. Indiscutivelmente os recolhimentos da empresa, como os
cálculos da fiscalização dizem respeito à Contribuição previdenciária,
tributo único e não subdividido juridicamente.
6.6. Também inequivocamente a Lei n° 12.546/2011 é um verdadeiro
cipoal tributário que em sua impressão consome nada menos do que 21
laudas e, adicionados os anexos chega a 61 páginas. É sem dúvida uma
legislação controvertida e, mercê de sua complexidade, até o presente
momento ainda não foi racionalmente digerida, grassando as mais
diversas interpretações, mercê de sua complexidade. Com a autuada
não vem sendo diferente, tanto que buscou por diversas vezes
orientação no Plantão Fiscal da DRF/Curitiba, mas mesmo assim
perduraram dúvidas até hoje não esclarecidas.
6.7. Tanto que, tendo constatado, nos idos de 2013, que poderia estar
agindo de forma equivocada, também compareceu ao Plantão Fiscal
na busca de esclarecimentos, tendo relatado que talvez pudesse ter
utilizado a sistemática do CPRB, mas efetuara os recolhimentos com
observância da modalidade CPP. A ponderação do atendente foi no
sentido de que ambas as modalidades estavam inseridas no mesmo
tributo, qual seja a contribuição previdenciária, sendo que a
diferenciação entre as modalidades era refletida apenas por códigos
diferentes apenas para fins estatísticos e de reembolso ao Fundo
Previdenciário, ação essa incumbida ao Tesouro Nacional. Na mesma
ocasião recebeu orientação a fazer as compensações dentro do tributo
“contribuição previdenciária”, entre as bases das modalidades CPRB
e CPP, visando exteriorizar o seu efeito contábil.
d) Auto de Infração – Meses 06 a 10/2013.
7. Nesse período temporal a fiscalização houve por bem entender que
os "ajustes" mencionados seriam indevidos porquanto inexistiram
recolhimentos na modalidade CPRB que lhe dessem amparo material.
Esqueceu, porém a fiscalização, que o amparo material de que tais
ajustes necessitavam estava ancorado exatamente no excesso de
recolhimento promovido na modalidade CPP que a própria
fiscalização entende indevida.
Fl. 874
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2301-001.059 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721493/2018-10

7.1. Os ajustes que refletem essas compensações somam, segundo os
cálculos da fiscalização, em R$ 1.209.405,87, aos quais adicionou
encargos aplicáveis, porém é de se utilizar o valor original do tributo,
objetivamente R$ 1.209.405,87.
7.2. A autuada efetuou recolhimentos em excesso de R$ 1.792.360,59,
tendo promovido durante o período fiscalizado compensações de
apenas R$ 1.209.405,87, em cujo cotejo de valores pode-se concluir
que não houve qualquer insuficiência de recolhimento.
7.3. A fiscalização deixou de examinar as receitas de vendas de
produtos constantes no anexo I e seus NCM's as quais estão sujeitas a
desoneração independentemente de opção. Ao deixar de examinar por
completo as atividades e receitas pertinentes à venda de produtos no
mercado externo e interno, a fiscalização considerou que a totalidade
das receitas seriam oneradas, portanto, não sujeita a desoneração. E
consequentemente à glosa das compensações de contribuições
previdenciárias na modalidade CPP no período abrangido no
montante de R$ 1.209.405,87.
7.4. Em razão da falta de examinar as receitas e a segregação destas e
seu enquadramento no art. 7° e 8° da Lei n° 12.546/11 deixou a
fiscalização de atentar, verificar ou considerar que a empresa fez a
aplicação
da
proporcionalidade
na
desoneração
da
folha,
relativamente aos meses referenciados no Anexo 5.
7.5. Como já se comprovou acima, a autuada efetuou a compensação
com base na proporcionalidade nesse período no valor de R$
1.204.588,23, tendo promovido durante o período fiscalizado
compensações de R$ 1.209.405,87, em cujo cotejo de valores pode-se
concluir que efetivamente houve uma compensação a maior de R$
4.817,64, conforme planilha de fl.742.
7.6. Ainda, concluímos que nesse período a empresa apurou as receitas
de vendas de mercado interno relacionadas no Anexo I do artigo 8° da
Lei n° 12.546/2011, a qual cabe desoneração, que, de acordo com o
quadro abaixo o valor da contribuição previdenciária na modalidade
CPRB, para esse período resultou em R$ 20.786,27, de acordo com a
tabela de fl. 742.
7.7. Conforme já demonstrado acima, considerando a empresa ser
credor do montante após a compensação do primeiro período
(abr/mai/nov/dez-13), analisado no valor de R$ 879.437,27 e
compensados o segundo período os valores de R$ 4.817,64
(compensação a maior entre junho/13 a outubro/13) e R$ 20.786,27
(contribuição previdenciária sobre a receita bruta — CPRB) no
período de junho/13 a outubro/13, conclui-se que a empresa tem direito
a restituição de R$ 853.833,36.
7.8. Resta apenas o reconhecimento pela autoridade administrativa
acerca da homogeneização dos valores, qual seja, a aceitação das
compensações feitas, porque é inequívoco que, no âmbito global do
tributo "Contribuição Previdenciária" não se constata nenhuma
insuficiência, já que somados os valores recolhidos no âmbito da
modalidade CPP os recolhimentos realizados pela empresa superam os
valores exigidos a título de CPRB (cita o art. 142 do CTN).
7.9. Por fim, sustenta que não é aceitável a escopo orientador da
fiscalização que vise apenas, como no presente caso, lançar os débitos
constatáveis sem que adote a visão crítica e global de também
reconhecer os créditos oriundos de recolhimentos indevidos, fazendo o
Fl. 875
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2301-001.059 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721493/2018-10

necessário balanceamento de valores de forma a exigir apenas e tão
somente os valores que globalmente considerados no período total
definido no Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal.
(...)
8.7. Ora, é de límpida clareza que a empresa jamais efetuaria os
ajustes glosados se não pretendesse explicitamente a utilização da
CPRB. Ainda, e mesmo que a glosa fosse mantida, o direito à
desoneração mantido é assegurado no mínimo aos "produtos", e
regularmente a todas as atividades expostas no anexo 5, onde se
explana os valores relativos ao segundo item do AI, e que redunda em
uma desoneração real de R$ 1.204.588,23, que comparado com a
compensação
glosada
de
R$
1.209.405,87,
produziria
uma
insuficiência de apenas R$ 4.817,64 (Somente no caso de ser
desprezado o ajuste). Ainda é conveniente mencionar, em caso de
aprofundamento do exame das questões aqui elencadas o código de
classificação CNAE 412 como atividade da autuada, inclusive
mencionado no RFPA”.
Em função das informações expostas no instrumento impugnatório, os autos
foram convertidos em diligência com o fito de que a Fiscalização esclarecesse alguns
questionamentos, conforme se depreende às fls. 751/758.
Às fls. 762/764, a Fiscalização apresentou o resultado da diligência, concluindo
pela retificação parcial do lançamento, nas competências 05/2013 e 11/2013, no que toca a
CPRB. A contribuinte apresenta, logo em seguida, suas razões reiterando, basicamente, as
mesmas razões de inconformismo.
Em 17 de dezembro de 2019, a 14a Turma da DRJ/SPO, por unanimidade de
votos, julgou parcialmente procedente a impugnação, mantendo em parte o crédito tributário
exigido, em obediência às retificações exaradas no Relatório Fiscal de diligência. É o que se
depreende da ementa abaixo transcrita:
“ ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2013 a 31/12/2013
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o Auditor Fiscal autuante demonstrado, de forma clara e
precisa, os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao
contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em
observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos moldes da legislação de regência, não há que se
falar em nulidade da autuação.
RETIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE
NOVO LANÇAMENTO FISCAL.
Os atos administrativos - dentre os quais o lançamento fiscal - estão
sujeitos à retificação, quando constatadas irregularidades, incorreções
e omissões, que não sejam causa de nulidade (artigos 12 e 13 do
Decreto no 7.574/2011).
O lançamento fiscal poderá ser retificado, para excluir valores
indevidamente incluídos, desde que, em relação aos créditos tributários
remanescentes, permaneçam integralmente válidas as razões de fato e
de direito originais, sobre as quais se assentam.
PROVA
PERICIAL.
INDEFERIMENTO.
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS LEGAIS.
Fl. 876
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2301-001.059 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721493/2018-10

É considerado não formulado o pedido de perícia que deixe de atender
aos requisitos previstos no inciso IV do artigo 16 do Decreto n.o
70.235/1972, e no inciso IV do artigo 57 do Decreto n.o 7.574/2011.
DILIGÊNCIA FISCAL. NECESSIDADE. APRECIAÇÃO DA MATÉRIA
LITIGADA
A realização de diligências será determinada pela autoridade
julgadora de primeira instância, de ofício ou a pedido do impugnante,
quando entendê-la necessária para a apreciação da matéria litigada .
PROVA
DOCUMENTAL.
APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO.
EXCEÇÕES LEGAIS
A prova documental deverá ser apresentada junto com a impugnação,
precluíndo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, salvo nos casos das exceções estabelecidas na legislação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2013 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA. ATIVIDADE DE
CONSTRUÇÃO CIVIL. LEI 12.546/2011.
As empresas sujeitas à contribuição previdenciária substitutiva em
função de seu enquadramento no código CNAE, devem utilizar como
base de cálculo a receita bruta da empresa relativa a todas as suas
atividades, conforme §§ 9o e 10o do art. 9o da Lei no 12.546/2011.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OPÇÃO
PELO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO (CPRB). IMPOSSIBILIDADE
DE COMPENSAÇÃO. CONSTRUÇÃO CIVIL.
As empresas do setor de construção civil enquadradas nos grupos 412,
432, 433 e 439, poderão contribuir sobre o valor da receita bruta,
excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais
concedidos, em substituição às contribuições previstas nos incisos I e
III do art.22 da Lei 8.212/91.
A opção pelo regime de substituição será exercida de forma
irretratável mediante o recolhimento da CPRB. Quando a empresa não
realizar a opção pelo regime da substituição, a compensação
declarada em GFIP será considerada indevida”.
Inconformada com a decisão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
apresentando as mesmas razões de fato e de direito apresentadas em seu instrumento
impugnatório, com os seguintes acréscimos abaixo transcritos:
“Sem dúvida, pode a fiscalização ter entendido que somente deveriam
ser consideradas as atividades que produzem receita que possa ser
submetida à tributação, deixando de incluir nesse raciocínio a
amplitude do conceito de “atividade”, que é elemento financeiro e
econômico desatrelado do conceito de base de cálculo, tanto que por
definição legal (Lei N° 12.546/11, art. 9o, II, a), exclui-se da base de
cálculo das contribuições a receita bruta de exportações que
representa típica atividade.
Ainda, não é demais lembrar que a própria fiscalização já excluiu no
demonstrativo transcrito acima a receita das vendas no mercado
interno (R$ 7.863.852,67) e que representa o percentual de 3,40% do
total das receitas da atividade da empresa.
Tecnicamente, portanto, mesmo existindo a predominância da
atividade de prestação de serviços, como acima demonstrado, uma vez
Fl. 877
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 2301-001.059 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721493/2018-10

que tal predominância é refletida em qualquer percentual superior aos
50% rasos, a atividade que representa 90,91% da receita total da
empresa não reveste a condição de “relevância” exigida pela Lei N°
12.546/11, na forma do dispositivo legal utilizado pela fiscalização na
sua capitulação legal (Lei N° 12.546/11, art. 9o, § 10o. – que ampliaria
a tributação à receita da totalidade das receitas da empresa), até
porque o § 5o atrai para si a proteção ao procedimento adotado pela
empresa, garantido a aplicação da proporcionalidade adotada pela
autuada.
Não se pretende discutir se incide a tributação sobre a parcela de
exportações, mas apenas a necessidade de sua inclusão na apreciação
da “relevância” derivada da mensuração da receita bruta total.
(...)
Conforme o quadro demonstrado acima, conclui-se que a empresa
recolheu R$ 1.792.360,59 na modalidade CPP e o cálculo resultante da
modalidade CPRB é R$ 912.923,32, o que demonstra ter a empresa
efetuado recolhimentos em montantes superior ao calculo da CPRB em
R$ 879.437,27.
Depreende-se que pelo entendimento da fiscalização os cofres públicos
estariam satisfeitos com a arrecadação dos R$ 931.331,96, tudo
declarado no RFPA, o que demonstra ter a empresa efetuado
recolhimentos em montante superior ao calculado pela fiscalização no
valor de R$ 861.028,63.
O detalhe que deve ter motivado a fiscalização a não considerar tal
valor deve ter sido o isolamento da parcela que a fiscalização declarou
ser devido, portanto compulsória e totalmente suficiente para quitar o
tributo do período de R$ 931.331,96, e diante da inexistência de
qualquer recolhimento a título de CPRB formalizou a exigência por seu
total.
(...)
É claro o escopo que define uma verificação “limitada” e motivadora a
que a fiscalização se orientasse exclusivamente aos objetivos
constantes do Termo de Início da Fiscalização (TIF) que o período é de
01.03.2013 a 31.12.2013, e o tributo objetivado é “CONTPREV
EMPRESA”, ou seja, contribuição previdenciária da empresa,
portanto abrangente às duas modalidades, CPP e CPRB”.
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre os respectivos requisitos legais de
admissibilidade. Por isso, dele o conheço.
Conforme se depreende da leitura deste Relatório, a contribuinte, por inúmeras
vezes, alega e requer a compensação dos valores pagos pela autuada nos termos dos incisos I e
III da Lei no 8.212, de 1991.
Como Conselheiro, tenho entendido pela possibilidade de tal compensação. Em
recentes decisões, unânimes, da 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária 2a
Turma de julgamento (Acórdãos no 2202-009.021 e 2202-009.147), também foi deliberado que
Fl. 878
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 2301-001.059 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721493/2018-10

os recolhimentos efetuados a título de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de
pagamento devem ser aproveitados na apuração da CPRB.
Em tais julgamentos, entendeu-se serem tais recolhimentos próprios da
recorrente e inexistir qualquer óbice quanto ao seu aproveitamento. Ali, restou dito que a
negativa de seu aproveitamento, de fato, poderia vir a caracterizar enriquecimento indébito do
Erário, uma vez que a contribuinte não mais poderá se valer de tais créditos, considerando o
prazo prescricional.
Ademais, trata-se de contribuição substitutiva, isto é, ou se recolhe sobre a
folha de pagamento, ou sobre a receita bruta, mas nunca sobre as duas (mesmo que o regime
seja misto, cada qual tem suas bases de cálculo). Nesse mesmo sentido, o voto-vencedor
proferido no Acórdão 2402-008.173.
É fato, também, que a prolatar uma decisão que determine a compensação, sem
maiores cuidados, pode ter um outro revés: prejudicar o Erário público, caso o crédito
tributário que se quer abater já tenha sido restituído ou até mesmo compensado com outro
durante o trâmite deste processo administrativo tributário.
Considerando, então, a melhor e maior higidez que se deve ter no processo de
formação de um crédito tributário, de maneira calibrada e equilibrada para os sujeitos que
participam deste processo, concluo pela conversão de diligência do presente processo, a fim de
que a autoridade fiscal da Unidade de Origem, certifique e relate o seguinte:
analise, avalie e quantifique se houve efetivo recolhimento de contribuições
previdenciárias, incidentes sobre a folha de salários, nos termos dos incisos I e III da Lei n
8.2121/91, dentro do período de apuração objeto do presente lançamento, com apresentação de
razões e planilha explicativa;
Se tais valores recolhidos não foram objeto de pedido de restituição e/ou
compensação, pela contribuinte;
Apresentar Relatório Final Conclusivo; e
Após, intimar a Recorrente para apresentar manifestação, no prazo de 30 dias,
caso assim o queira.
É como Voto.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 879
DF CARF MF
Original